Tribunal: TJPA
Processo: 0010945-50.2003.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010945-50.2003.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, TRANSPORTES AERO CLUB LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQR. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. AÇÃO ORIGINAL EXTINTA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DOS TERMOS DO ARTIGO 267 DO CPC/73. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.

I-
Trata-se de reexame necessário em embargos à execução fiscal manejada pelo Município de Belém, a ação original foi extinta com resolução de mérito pela prescrição originária do crédito tributário;

II-
Prescreve o artigo 269 do CPC/73 que o juiz extinguirá o feito e resolverá o mérito quando observar decadência ou prescrição, como se deu no processo de origem;

III-
Evidente que a ação de origem foi extinta pela prescrição originária das parcelas pleiteadas. Maneja-se assim a perda de objeto dos embargos;

IV-
Em sede de Reexame necessário mantenho inalterada a sentença de origem tendo em vista a prescrição originária do crédito tributário, configurando-se a perda de objeto dos embargos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Reexame Necessário, em manter a sentença de origem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, que se deu entre 27/06/2022 à 04/07/2022.

Belém, 27 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
em Embargos à Execução manejada pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de
TRANSPORTES AERO CLUB
. A sentença de origem extinguiu a ação com resolução de mérito tendo em vista a perda de objeto da ação.

A decisão singular foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Verifico que a ação de execução fiscal movida pelo Município de Belém contra a ora embargante já foi sentenciada, face o reconhecimento da prescrição do crédito, tendo sido declarada extinta a execução, com resolução de mérito (processo nº 2000.1.001921-8), com supedâneo no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional c/c o art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assim, julgo prejudicado os presentes embargos à execução, por total perda de objeto. Proceda a Secretaria o desapensamento dos embargos dos autos de execução fiscal, e, em seguida, arquive-se, com as cautelas legais, dando-se baixa no SAP XXI. (...)”

Não houve qualquer recurso das partes, requerendo o exequente a remessa dos autos a este juízo.

Em suas razões alega que é essencial a análise da matéria por meio de exame necessário, vez que se trata de dever de ofício por se tratar de questão de direito do ente municipal.

Diz que não existe prescrição da dívida, pois o lançamento do ISS é efetuado por homologação, diante disso o prazo prescricional permanece suspenso prolongando-se o prazo prescricional. Afirma que não existe qualquer irregularidade nas Certidões de Dívida Ativa que deram causa à ação.

Os autos vieram-me conclusos para reexame necessário. (id 9363412).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de matéria de reexame necessário, nos termos do art. 475 do CPC/73. Diante disso, e em respeito às regras do direito temporal julgarei o presente feito com base no CPC de 1973.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se trata de embargos à execução opostos pelo Município de Belém por dívida tributária referente ao ISSQN do período de janeiro a dezembro de 1994. O juízo singular julgou extinto a ação com resolução de mérito tendo em vista a perda de objeto da ação.

Conforme prescreve o art. 269 do CPC/73, o juiz extinguirá o feito e resolverá o mérito:

Art. 269. Haverá resolução de mérito:

I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor;

II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido;

III - quando as partes transigirem;

IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição;

V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação

Diante disso, quando se observa os autos da ação nº 0011237-40.2000.8.14.0301 evidente que ação foi extinta por ser configurada a prescrição das parcelas pleiteadas pela municipalidade.

Porquanto, resta prejudicado o recurso de embargos à execução manejados pelo Município de Belém, não restando outro caminho ao juízo que não extinguir o feito nos termos do art. 267 do CPC/73.

Logo, mantida a sentença de origem tendo em vista a perda de objeto do recurso.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, mantenho
a sentença de origem tendo em vista a perda de objeto da ação.

Belém, 27 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 05/07/2022